Tribunal: TJSP
Processo: 1002089-45.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CESSÃO DE CRÉDITO E REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRECATÓRIOS - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 25a A 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR FORÇA DO ART. 5o, INCISO III, ALÍNEAS "III.11" E "III.14", DA RESOLUÇÃO 623, DE 2013 – DETERMINAÇÃO DE REDISTRIDUIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO